Tribunal: STF
Processo: Rcl 45230
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo ED-AIRR - 159-30.2017.5.05.0018, que teria usurpado a competência desta Corte e afrontado a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “O julgamento proferido usurpa a garantia de autoridade de decisão em sede de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal. No caso, restou contrariada a ‘tese’ vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema’ 246, dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), como se passa a demonstrar. 
    […]
    O tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. 
    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobras, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC16/DF pelo STF.
    Na ADC 16/DF restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público, para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste” (págs. 2 e 5 da inicial, grifos no original). 
    Alega que
    “[a] questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio de inúmeras reclamações constitucionais, o qual esclareceu que a culpa in vigilando da Administração Pública não podia decorrer de mera presunção, baseada no simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços e desvinculada do exame probatório. A Suprema Corte deixou claro que a condenação em responsabilidade subsidiária demandaria indicação precisa dos elementos fáticos e probatórios aptos a subsidiarem a condenação. 
    Ante tal esclarecimento, a Justiça do Trabalho ao aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte inverteu o ônus probatório, sob a premissa de que cabe ao Ente Público comprovar o fato impeditivo do direito do autor para se eximir da condenação por responsabilidade subsidiária.
    […]
    A jurisprudência do STF, por sua vez, caminhou em sentido oposto, no sentido de ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público, ou seja, concluiu-se, quando do julgamento das mencionadas Reclamações Constitucionais, que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo e/ou in vigilando), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público.
    […]
    O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da ‘responsabilidade subsidiária objetiva’, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento.
    Ficou então sedimentada pelo Tribunal Superior do Trabalho a tese de que, seja nas situações de omissão, como ocorreu no caso da decisão reclamada – quando não houver prova nos autos da fiscalização pelo Ente Público -, seja nas hipóteses em que há algum elemento probatório nos autos, mas não houve análise percuciente e valorativa capaz de caracterizar a conduta culposa do Ente Público, a responsabilidade subsidiária automaticamente recairia sobre o Ente Público, já que é dele o ônus de provar o contrário” (págs. 5-7 da inicial, grifos no original). 
    Sustenta o cabimento da presente reclamação,
    “de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC 16/DF, tema 246 da repercussão geral” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “[...] o Tribunal Superior do Trabalho tem aplicado entendimento dissonante daquele sedimentado por esta Suprema Corte nos casos de responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Há, sem dúvida, clara e evidente contrariedade por parte da maioria dos Juízos e Tribunais trabalhistas, incluindo- e o Tribunal Superior do Trabalho, em relação o que foi determinado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e claramente reafirmado no RE nº 760.931.
    […]
    É nesse ponto em que reside a necessidade premente, para não dizer urgência, da medida liminar requerida, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho tem aplicado irrestritamente precedente com posicionamento nitidamente contrário ao entendimento defendido pela Corte Suprema a respeito do assunto.
    Com efeito, relativamente ao perigo da demora em se conceder a tutela jurisdicional perseguida, são evidentes os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista que, no caso dos autos, essa decisão transitará em julgado e será concretizada imediatamente, implicando em contrariedade à tese final do Supremo quanto ao tema em discussão na repercussão geral 246.
    […]
    Dessa forma, considerando o evidente desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, a possibilidade real de dano irreparável aos cofres da Petrobras, a Reclamante requer seja deferida liminar para suspender o decisum reclamado” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede:
    “[...] a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspenção [sic] dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobras, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40652, Rcl 36958, Rcl 40759” (pág. 15 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão à reclamante quanto ao pedido liminar.
    Esta reclamação utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, que dispõem, respectivamente: 
    “É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1°, da Lei Federal n. 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n. 9.032, de 1995.”
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    No entanto, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que a atribuição da responsabilidade da administração se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando. É o que se percebe dos seguintes trechos da decisão reclamada:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao decidir a ADC nº 16-DF, reverteu a interpretação sedimentada há duas décadas na jurisprudência trabalhista no sentido de que as entidades estatais – a exemplo das demais pessoas físicas e jurídicas – eram firmemente responsáveis por verbas contratuais e legais trabalhistas dos trabalhadores terceirizados na área estatal, caso houvesse inadimplemento por parte do empregador terceirizante (Súmula 331, antigo item IV, TST). 
    Para o STF, é necessária a efetiva presença de culpa in vigilando da entidade estatal ao longo da prestação de serviços (STF, ADC nº 16-DF).
    Considerados tais parâmetros, é preciso perceber, no caso concreto, se o ente público agiu com culpa para a ocorrência do inadimplemento dos débitos trabalhistas. Se não resultar claramente evidenciada a ação ou omissão, direta ou indireta, na modalidade culposa, do agente público em detrimento do contrato administrativo para a prestação de serviços terceirizados, não há como identificar a responsabilidade da Administração Pública em relação às obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, à luz do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Insista-se que essa é a linha do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16-DF.
    Em observância a esse entendimento da Corte Máxima, o TST alinhou-se à tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (artigos 58 e 67, Lei 8.666/93) – novo texto da Súmula 331, V, do TST.
    Nesse quadro, a mera culpa in eligendo não autoriza, por si só, deduzir a responsabilidade do Poder Público pelos débitos inadimplidos pela empregadora, segundo o STF. A propósito, para a Corte Máxima, tendo sido a terceirização resultado de processo licitatório, não há que se falar em culpa in eligendo.” (págs. 26-27 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (pág. 14 da inicial) para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator